Tribunal: TJSP
Processo: 0024983-39.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0024983-39.2018.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é peticionário
LEONEL GONZALES ANDRADE CECILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
indeferiram o pedido revisional. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ
FERNANDO VAGGIONE, ANDRADE SAMPAIO, FIGUEIREDO GONÇALVES,
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024983-39.2018.8.26.0000 -Voto no 24.950
2
Revisão Criminal no 0024983-39.2018.8.26.0000
Comarca: Americana
Peticionário: Leonel Gonzales Andrade Cecílio ou Leonel
Gonzales Cecílio
Voto no 27.950__
Vistos.
Leonel Gonzales Andrade Cecílio ou
Leonel Gonzales Cecílio, aqui representado pela Defensoria
Pública, ajuíza a presente Revisão Criminal, assim o fazendo
com base no artigo 621, inciso I, do CPP.
Segundo consta, o peticionário, agindo
em concurso com outro indivíduo não identificado, foi
processado e ao final condenado, nos autos da ação penal no
0007754-53.2011.8.26.0019, da 1a Vara Criminal da Comarca
de Americana, pela prática do crime previsto no artigo 157, §
2o, incisos I (lei antiga), II e V, do CP, por três vezes, em
concurso formal, à pena de 09 anos, 03 meses e 01 dia de
reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no piso,
negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 209/215 do
processo-crime).
A
r.
sentença
condenatória
foi
parcialmente confirmada pelo venerando Acórdão da lavra do
eminente Desembargador Willian Campos, da 4a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024983-39.2018.8.26.0000 -Voto no 24.950
3
Direito Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso defensivo para reduzir as penas do peticionário para
06 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 16 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a sentença (fls. 264/270 do processo-
crime).
O trânsito em julgado para as partes está
certificado a fl. 272 dos autos de origem.
Sustenta o peticionário, em apertada
síntese: a) decisão condenatória contrária à prova dos autos; b)
redução das penas pelo reconhecimento do crime único,
afastando-se o concurso formal, as causas de aumento pela
restrição da liberdade das vítimas e o emprego de arma, que não
foi apreendida; e c) mitigação para o regime semiaberto (fls.
14/21).
Manifestou-se a douta Procuradoria de
Justiça pelo indeferimento do pedido (fls. 23/28).
É o sucinto relatório.
Voto.
Segundo consta, o peticionário foi
processado e ao final irrecorrivelmente condenado porque, no
dia 03 de janeiro de 2011, por volta de 08h00, na Rua Júlio
Prestes, no 162, Parque Girassol, Comarca de Americana,
agindo em concurso com outro indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024983-39.2018.8.26.0000 -Voto no 24.950
4
subtraiu, para proveito comum, diversas joias, uma filmadora,
um computador “laptop”, um aparelho “MP3”, R$.3.000,00 em
dinheiro e um veículo “FORD/Ranger”, pertencentes a Otoni
Gelmini, Leila Najar Gelmini e Maria Aparecida Stelari.
Pois bem.
O
peticionário
alegou
desconhecer
completamente os fatos, dizendo, em juízo, que no dia o horário
indicados na denúncia “ia voltar para a colônia, pois estava de
saidinha” (fls. 92 e 173/174 do processo criminal).
Porém, as vítimas, Maria Aparecida,
Leila Najar, Maria Aparecida e Otoni Gelmini, em juízo,
reconheceram
o
peticionário
sem
qualquer
dúvida.
Confirmaram que ele e outro indivíduo, ambos armados,
invadiram a residência delas, mantendo-as trancadas em um
quarto por aproximadamente duas horas, com as mãos e pés
amarrados, subtraindo diversos bens e fugindo, em seguida.
Portanto, não há dúvida de que o
peticionário foi um dos autores do delito pelo qual foi
condenado.
Ademais,
nenhuma nova prova de
inocência foi agora apresentada pela defesa, na petição inicial,
sendo inviável a pretendida absolvição.
O que se quer mesmo é dar a esta revisão
o caráter de segunda apelação, o que é incabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0024983-39.2018.8.26.0000 -Voto no 24.950
5
Quanto à dosimetria, as penas aplicadas
na respeitável sentença condenatória foram revistas e reduzidas
pelo venerando Acórdão rescindendo, segundo os critérios
adotados pela douta Câmara Julgadora, inclusive quanto ao
reconhecimento do concurso formal de crimes, dando justa
solução ao caso.
Nessa análise, a causa de aumento pela
restrição da liberdade das vítimas se comprovou, pois, segundo
o relato delas, sempre que ouvidas, os roubadores as
mantiveram amarradas em um quarto por duas horas.
Da mesma forma, o emprego de arma de
fogo foi suficientemente demonstrado pelos depoimentos das
vítimas, as quais confirmaram, em audiência, que o delito foi
praticado com arma verdadeira.
O
regime
prisional
fechado
foi
idoneamente fundamentado na gravidade do crime e na maior
reprovabilidade
da
conduta,
evidenciadas
pelas
suas
circunstâncias concretas, como determina o artigo 33, § 3o, do
CP.
Nada há, pois, a retificar.
Posto isso, pelo meu voto, indefere-se o
pedido revisional.
IVO DE ALMEIDA
Relator